Tribunal: TJSP
Processo: 2039450-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
r à cirurgia bariátrica e ao tratamento para a perda de peso que não pode esperar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a liminar pleiteada e reformar a decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia "dermolipectomia".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039450-18.2020.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

20/04/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência/evidência. Decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia por entender que se trata de cirurgia plástica para continuidade de tratamento decorrente de cirurgia bariátrica, não se revelando perigo na demora ou ao resultado útil do Processo. Inconformismo da Agravante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de urgência/evidência. Decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia por entender que se trata de cirurgia plástica para continuidade de tratamento decorrente de cirurgia bariátrica, não se revelando perigo na demora ou ao resultado útil do Processo. Inconformismo da Agravante. Procedimento cirúrgico de caráter corretivo, complementar à cirurgia bariátrica e ao tratamento para a perda de peso que não pode esperar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para conceder a liminar pleiteada e reformar a decisão que indeferiu pedido liminar para realização de cirurgia "dermolipectomia".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039450-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos ,
deram provimento ao recurso; vencido o 3o juiz, o qual declarará voto.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12426
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2039450-18.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVADA: BRADESCO SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer
c/c indenização por dano moral e pedido de tutela de
urgência/evidência. Decisão que indeferiu pedido liminar para
realização de cirurgia por entender que se trata de cirurgia
plástica para continuidade de tratamento decorrente de cirurgia
bariátrica, não se revelando perigo na demora ou ao resultado
útil do Processo. Inconformismo da Agravante. Procedimento
cirúrgico de caráter corretivo, complementar à cirurgia
bariátrica e ao tratamento para a perda de peso que não pode
esperar. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO para
conceder a liminar pleiteada e reformar a decisão que indeferiu
pedido liminar para realização de cirurgia “dermolipectomia”.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fl. 66 que, nos Autos de “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
com pedido de tutela de urgência/evidência”, indeferiu a tutela de urgência
antecipatória, deixando de autorizar a realização de cirurgias reparadoras para retirada
de tecido epitelial, com fundamento de que na solicitação médica (fl. 31) não há
requerimento de urgência para o procedimento.
Insurge-se a Agravante, alegando, em síntese, ter realizado cirurgia de
redução de estômago, chegando a eliminar 43,5 Kg (correspondente a 46% do peso
corporal). Aduz precisar de cirurgia reparadora (não estética) para retirada do tecido
epitelial (excesso de pele). Invoca as Súmulas 67 e 102 do Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo. Aduz estar sofrendo transtornos físicos e psíquicos. Pede seja a Ré
compelida a cobrir integralmente as cirurgias requeridas no relatório médico. Por fim,
requer o provimento do Recurso para reforma da Decisão hostilizada.
Agravo processado, sem a concessão do efeito ativo pleiteado (fl. 11),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com apresentação de Contraminuta às fls. 15/25.
É o breve Relatório.
Respeitado entendimento diverso, o Recurso merece provimento.
Cuida-se de “Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano
moral com pedido de tutela de urgência/evidência” proposta por “FERNANDA DE
OLIVEIRA CARVALHO”, em face de “BRADESCO SAÚDE S/A”, objetivando, em
suma, a concessão de tutela de urgência em caráter antecipado, para que seja
determinada a cobertura pelo Plano de Saúde Réu da cirurgia reparadora de bariátrica
requerida pela Autora com o pagamento integral de todos os custos até o deslinde deste
Feito.
A tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
No caso sub judice, há elementos que indicam a probabilidade do
direito, bem como está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
Processo a autorizar a concessão da tutela de urgência.
Na hipótese dos Autos, verifica-se que a Autora é beneficiária do
plano de saúde fornecido pela Ré, e, por se tratar de situação de urgência, deve a
Seguradora cobrir a cirurgia, que é reparadora e não estética, requerida pela Autora. Há
pedido médico expresso para a realização da cirurgia (fl. 31 dos Autos Principais) e,
embora não escrita a palavra urgência no pedido, pode-se inferir que a cirurgia demanda
urgência.
A Súmula 102 desta Corte de Justiça é perfeitamente cabível à
espécie: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar
previsto no rol de procedimentos da ANS.”
Nesse rumo, a cirurgia elencada na Inicial não é meramente estética,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mas sim necessária à saúde da Autora. Portanto, a cobertura deve ser garantida pela
Operadora de Plano de Saúde, sob pena de se limitar a terapêutica prescrita como meio
necessário ao pleno restabelecimento da saúde da paciente, o que contraria o próprio
objeto contratual.
Além disso, cumpre registrar que o Contrato em análise se encontra
submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, mormente aos seus princípios
de boa-fé e confiança.
Sendo assim, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da
antecipação de tutela, a justificarem a concessão para determinar que a Empresa
Agravada autorize a cobertura total da cirurgia “dermolipectomia”, pois além de estar
em risco a proteção da saúde da Agravante, bem jurídico especialmente relevante, que
deve ser priorizado em detrimento de qualquer outro, a medida concedida é passível de
reversão, pois eventuais prejuízos suportados pela Empresa Agravada serão de ordem
exclusivamente patrimonial.
No mais, de rigor a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o caso de descumprimento. É
conhecido o poder econômico das Seguradoras de Saúde e que a multa deve ser
razoável e proporcional a fim de que desempenhe o seu papel de estimular a Seguradora
a cumprir a medida.
Portanto, considerando que a negativa de cobertura poderá acarretar
sérios riscos à saúde da Agravada, é imperiosa a concessão, por ora, da tutela de
urgência pleiteada, porquanto presentes os pressupostos do artigo 300, do Código de
Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
interposto, reformando-se a Decisão agravada, para determinar que a Seguradora
Agravada cubra os procedimentos cirúrgicos destinados à retirada de excesso de tecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Agravante, servindo a presente decisão como ofício.
PENNA MACHADO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO no: 2199
AGRAVO DE INSTRUMENTO no: 2039450-18.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA)
AGRAVANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO
AGRAVADA: BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. Peço vênia para divergir da douta maioria, por compreender
inexistente urgência no caso concreto que permitisse a concessão da liminar: sequer o médico
assistente a afirmou, e se me afigura bastante claro que eventual deferimento do pedido pode
aguardar a solução normal do feito.
Flacidez da pele e constatação profissional da necessidade de
intervenção cirúrgica são fundamentos da pretensão mesma, não traduzindo risco de dano à
autora ou à demanda; danos psicológicos irreversíveis e agravamento do quadro clínico são, à
luz dos documentos disponíveis, mera cogitação hiperbólica.
De outro lado, a recusa administrativa adveio de a ré aferir que
a adversa não apresenta abdômen em avental e comorbidades cutâneas - móveis da solicitação
do procedimento. Calha aí aclaramento, respeitado o contraditório.
3. Meu voto desprovê o agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
1054BB63
6
7
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
10557B62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2039450-18.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.